Tribunal: CARF
Processo: 13656.900434/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900434/2013-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.020 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise da bens e serviços glosados pela Fiscalização que constam das notas fiscais
mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs que
impediam a apropriação do crédito; b) observe os documentos juntados aos autos, fazendo o
devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas
relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas pelo Fisco no conceito de
insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que
apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência; e e) ao final elabore
relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido, cientificando o
Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se
pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900434/2013-71
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação referente a créditos
de PIS do 3o trimestre de 2011, vinculados à exportação.
Do Termo de Constatação Fiscal SAORT no 0535/2013 (fls. 505 a 511), tem-se:
- QUE confrontando os valores pleiteados no PERDCOMP com os valores constantes
dos Demonstrativos de Apuração das contribuições Sociais - DACON dos meses de
julho, agosto e setembro de 2011, constatou-se que:
a) o contribuinte equivocou-se ao incluir os créditos decorrentes de operações
com importações quando da venda ou revenda para o mercado externo (coluna
3 da ficha 06B do DACON), neste PER/DCOMP que diz respeito aos créditos
relativos a PIS Não Cumulativa – Exportação. Consultando o “AJUDA DE
PREENCHIMENTO” do programa PERDCOMP para a Ficha PIS Não-
Cumulativa – Mercado Interno encontramos a informação: Deverão também
ser informados nessa ficha os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no
regime não-cumulativo, decorrentes de operações de importação, apurados na
forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, quando a pessoa jurídica efetuar
operação de venda ou revenda de sua produção, total ou parcialmente, para o
mercado externo. Esclarecemos que cada PER corresponde a um processo
distinto que pode até mesmo, na hipótese de decisão sem intervenção do
Auditor Fiscal, ser concluído pelo próprio Sistema, não sendo possível saber se
o mesmo crédito não foi incluído também no Pedido de Ressarcimento de PIS
Não- Cumulativa – Mercado Interno. Mesmo que possamos, nesse caso
específico, identificar que não houve duplicidade de pedido, não há que se
abrir um precedente que em outra situação possa trazer prejuízo aos cofres
públicos.
b) o contribuinte preencheu a Ficha Detalhamento de Crédito – Cofins não-
Cumulativa – Exportação na coluna relativa ao mês de agosto o valor de
12.285,79 e na coluna relativa a setembro o valor de 39.911,02, que não
correspondem a soma dos valores declarados nas colunas 3 das fichas 16A e
16B do DACON, a saber 11.064,97 (8.765,78 + 2.299,19) no mês de agosto e
39.139,95 (32.076,79 + 7.063,16) no mês de setembro.
- QUE, em consequência dos erros apontados acima, antes mesmo da análise do mérito,
procedeu-se à glosa dos créditos indevidamente solicitados, passando a considerar como
ponto de partida da análise os valores declarados na coluna 3 da ficha 06a dos DACON
dos meses de abril, maio e junho de 2011, conforme demonstrado na tabela abaixo:

- QUE, constatou-se que o cálculo do percentual de rateio dos gastos a ser considerado
entre mercado interno e exportação utilizado pelo contribuinte no preenchimento dos
dados das Fichas 06 16 dos DACON estava correto.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

- QUE, através do Termo de Intimação SAORT no 0129/2013 o contribuinte foi
intimado a apresentar planilhas mensais contendo o detalhamento dos dados de notas
fiscais - fornecedor, data de emissão, número e valor - que embasaram os cálculos dos
valores declarados nos DACON dos meses de abril a dezembro de 2011, relativamente
às linhas 01, 02, 03, 07, 09 e 12 das fichas 06A e 016A e Linha 01, 02 e 07 das fichas
06B e 16B.
- QUE, a análise preliminar dos créditos requeridos foi realizada com base nos arquivos
SPED FISCAL transmitidos pelo contribuinte ao banco público de dados do SPED.
- QUE, a intimação SAORT no 0129/2013 foi parcialmente atendida tendo o
contribuinte apresentado, em mídia CD, devidamente autenticada pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, 4 (quatro) arquivos. Um deles
denominado Termo de Intimação Pis e Cofins Abril a Dez- 2011 v1, apresenta
relação de notas consideradas para compor os valores declarados nas linhas 2, 7 e 12 das
fichas 06A e 16A e linhas 1 e 2 das fichas 06B e 16B.
- QUE, um segundo arquivo denominado Ficha 6A-16A linha 3, contém informações
dos valores declarados na linha 3 das fichas 06A e 16A dos DACON de abril a
dezembro de 2011, entretanto tal planilha apresenta configuração diversa da utilizada
para descrição dos documentos relativos às outras linhas, não apresentando os números
das notas fiscais, contendo termos em idioma estrangeiro e valores em dólar. A empresa
foi instada a refazer a planilha colocando-a no mesmo formato das outras, mas alegou
não ser possível atender tal solicitação. Que, mais tarde ficará demonstrado que esses
valores apresentam problemas também com relação ao SPED FISCAL.
- QUE, para as informações relativas a linha 9 das fichas 06A e 16A, o contribuinte
apresentou dois arquivos denominados Saldo CIAP _PisCofins _Junl11 e Saldo
CIAP_PisCofins _antigo_ Jun11, contendo apenas dados numéricos, que não nos
permitiram tirar conclusão alguma a respeito do direito pleiteado. Para as informações
relativas a linha 7 das fichas 06B e 16B dos DACON de abril a dezembro de 2011 não
havia informação alguma nesse CD.
- QUE, em 12/09/2013 emitimos o Termo de Intimação SAORT no 0168/2013
solicitando apresentar detalhamento dos valores de depreciação que motivaram as
declarações na linha 9 das fichas 06A e 16A e na linha 7 das fichas 06B e 16B.
- QUE, em 17/09/2013 o contribuinte protocolou a resposta a Intimação 0168/2013 em
mídia CD, devidamente autenticado pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais. Tal CD contém 4(quatro) arquivos, sendo que 2 (dois) deles já
haviam sido apresentados (vide item 13 acima). Um terceiro arquivo denominado
Linha 07 - Ficha 06 B e 16 B, contém uma relação de notas fiscais relativas a prestação
de serviço de frete, o que não justifica os valores lançados a título de créditos Sobre
Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição).
- QUE, o quarto arquivo denominado Notas Fiscais Ativo 2011, não tem relação
alguma com bens do Ativo Imobilizado. Trata-se de uma planilha contendo a descrição
de mercadorias e serviços adquiridos entre março e junho de 2011. Tais informações
não trouxeram nenhum esclarecimento a mais a respeito dos créditos pleiteados.
- QUE, em 19/09/2013, através do Termo de Intimação SAORT no 0169/2013, o
contribuinte foi reintimado a apresentar o detalhamento dos valores de depreciação do
ativo imobilizado. Desta feita esclareceu-se que os arquivos apresentados não permitem
conclusões a respeito de seu pleito e inclusive foi mencionado os valores que
permaneceram obscuros em nossa análise, valores esses que representam 4,35%, 5,06%
e 4,32% e 4,38% dos totais de créditos solicitados nos meses de abril, maio, junho e
julho, respectivamente.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

- QUE, em resposta à Intimação 0169/2013, em 20/09/2013 o contribuinte apresentou
um CD, devidamente autenticado pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais – SVA, contendo 3(três) arquivos, sendo que 2 (dois) deles já haviam
sido apresentados em duas oportunidades anteriores. Desta vez os dois arquivos vieram
acompanhados de um terceiro, denominado NOTAS FISCAIS ATIVO 2010 e 2011,
contendo, além das planilhas que já estavam no arquivo NOTAS FISCAIS ATIVO
2011 apresentado em resposta a Intimação 0168/2013, mais 11 (onze) planilhas
contendo um rol de mercadorias e serviços adquiridos nos meses de abril de 2010 a
fevereiro de 2011. Esse arquivo nos foi apresentado no intuito de demonstrar sobre
quais bens do ativo imobilizado estaria o contribuinte tomando créditos de depreciação.
No entanto os itens constantes das planilhas não guardam nenhuma relação com o ativo
imobilizado. A título de exemplo destacamos a descrição de alguns itens constantes da
planilha, a saber:
- VENEZIANAS P/ TORRES RESF. - Parafuso em bronze TM-23 - FRETE -
MÇO-DE-OBRA - ENGENHEIRO CIVIL PLENO - EXTENSAO DE
GARANTIA APO NBD OPTIPLEX - MATERIAL PISO FABRICA - Serviços de
mecânicos no Laminador Properzi - Proposta de projeto, fabricação e
montagem de uma - consultoria técnica para regularização ambiental - PISO
INTERTRAVADO MODELO ONDA 16 FACES H10 50MPA - SERVICO DE
ABASTECIMENTO OLEO DIESEL - Brita 2 - Mão de obra de assentamento de
piso
- QUE, portanto, mesmo após três tentativas, o contribuinte não apresentou documentos
elucidativos dos fatos declarados nos DACON, razão pela qual todas as bases de cálculo
lançadas como Depreciação do Ativo Imobilizado na linha 9 das fichas 06A e 16A e
na linha 7 das fichas 06B e 16B foram glosadas.
- QUE, a análise preliminar dos créditos requeridos foi realizada com base nos arquivos
SPED FISCAL transmitidos pelo contribuinte ao banco público de dados do SPED.
Após executar o SCRIPT Pis Cofins no Sistema ContÁgil da RFB, constatamos que o
sistema glosou várias notas fiscais e apontou os motivos considerados. Constatamos
também que as planilhas geradas pelo sistema denominadas Detalhamento de Itens de
Notas Fiscais, não apresentam todas as notas relacionadas pela empresa nas respostas
aos Termos de Intimação SAORT 0129/2013 e 0168/2013. Várias notas relativas a
serviços utilizados como insumo (linha 3 das ficha 06A e 16A) e todas as despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda (linha 7 da fichas 06A e 16A) não foram
relacionadas quando da execução do SCRIPT indicando, em princípio, que o SPED
FISCAL não foi adequadamente transmitido.
- QUE, na tentativa de resolver o problema, com base no mesmo arquivo SPED
FISCAL, elaborou-se uma planilha utilizando o recurso de modelo analítico dinâmico –
MAD do Sistema ContÁgil, desta forma pudemos visualizar as notas fiscais relativas a
armazenagem e frete na operação de vendas, notas relativas a Devolução de Vendas e
ainda Créditos a Descontar de Importação - Alíquotas de 1,65% (PIS/Pasep) ou de 7,6%
(COFINS). Os valores informados na LINHA 03 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO das Ficha 06A e 16A da DACON para os quais não encontramos documentos
no SPED FISCAL que respaldassem as informações apresentadas pela empresa na
planilha Ficha 6A- 16A linha 3 e nos DACON, os créditos foram glosados.
- QUE, para demonstrar os valores de Base de Cálculo que foram glosados por falta de
respaldo no SPED FISCAL, apresentamos para cada mês do trimestre (julho, agosto e
setembro) e para cada linha do DACON, os valores informados no DACON, os valores
resultantes da execução do SCRIPT, os valores resultantes da execução do MAD. Ao
final apresentamos os valores que foram reconhecidos em cada linha do DACON. Tais
planilhas GLOSAS JULHO 2011, GLOSAS AGOSTO 2011 e GLOSAS
SETEMBRO 2011 podem ser encontradas ANEXO DD – ANÁLISE DO CRÉDITO
ARQUIVO DOCFISCO, que é parte integrante deste termo de constatação fiscal.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

- QUE, após se encontrar os valores de base de cálculo que foram reconhecidos para
fins de obtenção dos créditos, foram recompostos os DACON, apresentando os valores
declarados pelo contribuinte e os valores reconhecidos pelo FISCO. Apresentou-se
também os valores que já foram utilizados para desconto da contribuição devida no PA,
e os saldos remanescentes, caso existissem. Planilhas DACON FICHA 06A E 06B
COM POSIÇÃO DO FISCO - JULHO 2011, DACON FICHA 06A E 06B COM
POSIÇÃO DO FISCO - AGOSTO 2011 e DACON FICHA 06A E 06B COM
POSIÇÃO DO FISCO - SETEMBRO 2011 podem ser encontradas no ANEXO DD –
ANÁLISE DO CRÉDITO ARQUIVO DOCFISCO, que é parte integrante deste termo
de constatação fiscal.
- QUE, a tabela abaixo apresenta o valor pleiteado, o valor reconhecido e a glosa
correspondente ao crédito de PIS Exportação não cumulativo relativo ao 3o trimestre de
2011, pleiteado no PER/DCOMP 12356.36174.201011.1.1.08-5054:

- QUE, de acordo com informações do contribuinte prestadas nos DACON – Ficha 13A,
os débitos relativos a contribuição de PIS apurada em cada mês foi quitada da seguinte
forma:

- QUE, em consequência das glosas realizadas pelo Fisco, em alguns dos casos
mencionados acima o valor reconhecido não foi suficiente para manter os descontos
como informado pelo contribuinte. Desta forma realizamos os descontos da seguinte
forma:

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

- QUE, por todo o exposto, foi proposto:
a) o deferimento parcial até a cifra de R$ 73.270,02 do pedido de ressarcimento
pleiteado no PER/DCOMP no 12356.36174.201011.1.1.08-5054;
b) a homologação da DCOMP no 00854.61158.240413.1.3.08-8334.
Em 04/03/2014 foi emitido o Despacho Decisório de fls. 502, onde tem-se que:
Analisadas as
informações
relacionadas
ao
documento
devidamente
identificado, foi confirmado direito creditório conforme descrito no quadro
abaixo:

Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual
haverá pagamento parcial de restituição/ressarcimento para o pedido
apresentado no PER/DCOMP 12356.36174.201011.1.1.08-5054 Valor da
restituição/ressarcimento remanescente: R$ 23.270,02 Antes de efetivar a
restituição ou ressarcimento será verificada a existência de débitos em nome do
sujeito passivo. Existindo débitos, haverá comunicação para autorização dos
procedimentos de compensação de ofício.
Para informações complementares sobre a análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise,
consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro",
opção
"PERDCOMP",
item
"PER/DCOMP-
Despacho
Decisório".
Enquadramento Legal: Lei no 10.637, de 2002. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório em 13/03/2014, conforme Carta AR
de fls. 503, tendo apresentado Manifestação de Inconformidade (fls. 692 a 712) em
10/04/2014, alegando, em síntese, que:
- Por meio de auditoria interna realizada na empresa, foi verificada a necessidade de
retificação de documentos fiscais e foi feito recolhimento complementar de tributos por
meio do instituto de denúncia espontânea em novembro de 2013.
- Os levantamentos realizados pela auditoria ainda não foram finalizados, razão pela
qual desde já se requer a dilação do prazo para juntada posterior de documentos a
esta defesa. Apesar da retificação dos documentos fiscais não ter sido apresentada em
tempo hábil para a análise desta Delegacia, nesta defesa procurar-se-á comprovar que
apesar da necessidade de retificação para consideração dos créditos a que a
Manifestante realmente faz jus, os créditos pleiteados estão corretos, de modo que não
se pode admitir a restituição a menor do que a solicitada.
- Prossegue, tecendo comentários acerca da sistemática da não cumulatividade, citando
a Lei n. 10.637/2002, a Lei n. 10.833/2003 e a Emenda Constitucional no 42/2003. Aduz
que o regime não cumulativo e seus métodos estão ligados à noção de neutralidade
tributária, estipulando que tais contribuições terão como base de cálculo o faturamento
(receita bruta), excluindo-se desta algumas hipóteses previstas em lei.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

- Aduz que a legislação não determinou expressamente o que poderia ser considerado
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS na sistemática não cumulativa.
Mas, após quase 10 anos de vigência, parece que a esfera administrativa tem chegado a
uma interpretação razoável. Prossegue, afirmando que não é possível admitir-se
restrição ao ponto de utilizar-se o conceito aplicado ao IPI (entendendo que somente
aqueles bens consumidos no processo produtivo dariam direito ao crédito), mas a
solução não seria também admitir a aplicação do conceito custo segundo a teoria
contábil (art. 290 do Regulamento do Imposto de Renda). Uma terceira corrente de
interpretação, que a contribuinte entende ser mais razoável, se apoia no Princípio da não
Cumulatividade e da Neutralidade e deve ser apreciado em cada caso concreto.
- Diz que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no julgamento do
Processo n° 13053.000211/2006-72, em novembro de 2011, teve a possibilidade de
analisar de maneira mais profunda a matéria. No acórdão, verifica-se que prevaleceu o
entendimento de geraria direito ao crédito todo insumo, produto ou serviço que
atendesse a dois requisitos: essencialidade e necessidade no processo produtivo, por esta
razão os créditos deveriam ser apreciados em cada caso concreto tendo em vista que o
processo produtivo de cada empresa, sob pena de negar-se vigência à legislação.
- Que sempre usou deste raciocínio para o aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS na modalidade não cumulativa, sendo que não indicou créditos sem estar
amparada pela legislação, que justificasse as glosas realizadas.
- Entretanto, afirma que foram glosados pela Delegacia todos os créditos que não se
referiam ao trimestre calendário (extemporâneos), e vários outros créditos de insumos
de maneira equivocada, pois se referem a mercadorias e serviços utilizados diretamente
na linha de produção da empresa, atendendo aos requisitos mencionados pelo CARF.
- Explana sobre o que entende ser a correta apropriação de créditos extemporâneos de
PIS e COFINS, aduzindo que optou por esta forma após uma verificação interna dos
custos para retificação das declarações, e fez a compensação em forma de créditos
extemporâneos, perdendo os juros incidentes sobre os créditos, mas aproveitando os
créditos a que fazia jus.
- Cita as Soluções de Consultas n. 104, de 28/05/2007, n. 101, de 17/05/2007 e n. 50, de
13/04/2007 e decisão do CARF.
- Quanto ao cruzamento das informações do SPED e da DACON e do montante de
créditos a serem compensados, alega que os erros apontados pela fiscalização se
referem à indicação de créditos que deveriam ter sido solicitados de outra forma, mas
que se trata de erro meramente formal, que não teria causado prejuízo ao Fisco e que
poderia ter sido considerado pela Delegacia.
- Para embasas suas alegações, faz “print” das telas da DACON, aduzindo que no mês
de julho foram indicados a soma de R$ 45.732,23, mas os créditos no valor de R$
3.749,97, deveriam ter sido indicados no PERDCOMP relativo ao Mercado Interno e
não no Mercado Externo.
- Diz que a própria Delegacia verificou que se tratou de equívoco, pois os créditos não
foram solicitados em duplicidade, que o erro foi a solicitação dos créditos juntamente
com os créditos decorrentes de Exportação, mas que como os créditos existem e podem
ser solicitados, não é justo eu a Delegacia promova esta glosa, sendo que pode
perfeitamente considerar os créditos neste pedido de restituição.
- Que foi o mesmo equívoco cometido nos meses de Agosto (créditos no montante de
R$ 2.299,19) e Setembro (créditos no montante de R$ 7.063,16), deveriam ter sido
solicitados no PERDCOMPs relativos ao Mercado Interno.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

- Que a decisão da Delegacia teria ofendido o Princípio do Formalismo Moderado ou
Princípio do Informalismo.
- Que foram glosados créditos decorrentes de serviços e insumos (linha 3) de maneira
totalmente indevida, eis que, segundo o seu entendimento, estão diretamente
relacionados à linha de produção da empresa, são essenciais, pois se não prestados a
produção estaria prejudicada e a sua contratação estaria comprovada.
- Que a Delegacia teria glosado os créditos simplesmente em razão de incongruências
no cruzamento das informações com o SPED Fiscal, mas que não teria qualquer
verificação da justificativa desta glosa.
- Que, segundo o seu entendimento, todos os itens verificados foram empregados na
linha de produção e podem ser considerados como insumos, pois cumprem os requisitos
da essencialidade e necessidade no processo produtivo considerados pela jurisprudência
do CARF.
- Quanto aos pedidos, requer o cancelamento do Despacho Decisório tendo em vista o
direito ao crédito extemporâneo corretamente indicados nas DACONs e a incorreção
das demais glosas realizadas, e como consequência, a restituição dos créditos
excedentes, inclusive os relativos ao Mercado Interno solicitados.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no
10-69.590, em 26 de junho de 2020, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- direito aos créditos pela sistemátiaca da não cumulatividade;
- correta apropriação de créditos extemporâneos;
- observância do principio da verdade material
- ausência de prejuízo ao fisco;
- principio da boa-fé
- principio do informalismo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Do conceito de insumo
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão DRJ adotaram critérios para a
análise dos insumos já superados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, no rito do art. 543C do CPC/1973
(arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), que declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
Receita Federal nos 247/2002 e 404/2004 e firmou o entendimento de que o “conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
A empresa tem como objeto social a produção, fabricação, transformação,
instalação, distribuição, importação, exportação e revenda e comercialização de fios, cabos e
condutores em geral, e seus acessórios, produtos metálicos e não metálicos. Vide o que consta no
recurso voluntário:
O contrato social juntado aos autos comprova que a Recorrente tem como atividades-
fim, entre outras, (i) a produção, fabricação, transformação, instalação, distribuição,
importação, exportação, revenda e comercialização de fios, cabos, condutores em geral
e seus acessórios; (ii) a produção, fabricação, distribuição, importação, exportação,
revenda e comercialização de produtos metálicos ou não metálicos; e (iii) a prestação de
serviços que, de qualquer forma, estejam relacionados ou associados aos produtos em
questão.
Pedido de diligência.
A recorrente afirma que é inconteste a necessidade de baixa dos autos para
diligência ou perícia, por os documentos retificadores não terem sido considerados, e que
existem glosas de documentos fiscais que não geraram créditos.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

A necessidade ou não de diligência é questão a ser analisada pelo julgador, que
tendo em vista os documentos e informações constantes dos autos, verifica sua prescindibilidade.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No despacho decisório consta o detalhamento de cada nota fiscal glosada, com
uma explicação resumida. Adiante apresenta o posicionamento administrativo para cada glosa
citando acórdãos da DRJ sobre o assunto.
A fiscalização esclarece que muitos créditos são extemporâneos e informados, os
mesmos créditos, em vários meses.
O art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento aos arts. 66 e 92 das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, estabelece:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Expõe que o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre
calendário. Nele estando incluídas as aquisições efetuadas no trimestre. A empresa pode, de fato,
aproveitar o crédito que sobre em um mês para dedução da contribuição a pagar de meses
subsequentes, porém se quiser se ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em compensação,
deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência.
A fiscalização esclarece que glosou notas fiscais que constavam da planilha
apresentada pela recorrente e identificadas pelos respectivos números de emissão e atentou-se
para a descrição da mercadoria ou insumo, a data de operação e a origem e destino do produto.
A análise das notas fiscais iniciou pelas planilhas apresentadas pela interessada, e
cotejada com as planilhas extraídas do Sped Fiscal, mês a mês, evitando assim a possibilidade de
haver duplicidade de nota glosada. Assim foi possível constatar a existência de algumas notas
informadas pela interessada que não constavam de seu Sped Fiscal informado.
A recorrente insurge-se quanto a glosa de créditos extemporâneos, e narra que a
legislação não prevê a forma de apropriação dos créditos extemporâneos:
O contribuinte tem duas possibilidades: (i) retificar todas as declarações do passado
lançando os créditos nos meses originários; ou (ii) apurar e documentar o montante do
crédito a que se fazia jus e lançá-lo, de uma única vez, em sua escrita fiscal do mês
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

corrente, como crédito extemporâneo, como fez a Impugnante, sem o aproveitamento
dos juros de mora. Para esta segunda opção é necessária a observância do lastro
prescricional, mas como bem ressaltado pelo Fiscal, os créditos seriam apenas
extemporâneos e não estariam prescritos.
É pacífica a posição que é possível o aproveitamento dos créditos extemporâneos,
já que decorre do próprio comando normativo. As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ambas
no art. 3o, § 4o, dispõem que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”.
Como demonstrou a empresa em sua peça recursal a forma de apropriação dos
créditos extemporâneos não é pacifica no CARF, havendo entendimentos relativos ao
aproveitamento dos créditos extemporâneos somente nos meses originários e também outros que
entendem ser possível o aproveitamento em trimestres posteriores, sem a necessária retificação
da escrita fiscal e contábil.

É necessário esclarecer que não houve análise quanto a possibilidade do crédito
caso a caso, a análise findou na extemporaneidade.
Assim caso a turma entenda ser possível a apropriação dos créditos
extemporâneos em meses subsequentes sem a necessária retificação dos documentos anteriores é
desejável a conversão do julgamento em diligência para que superada a extemporaneidade seja
efetuada a análise dos insumos tendo como base o decidido pelo STJ no REsp no1.221.170.
Conclusão
Em julgamento o Colegiado achou prudente a conversão do julgamento em
diligência para que fossem analisados os créditos extemporâneos e também fosse considerado o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Por isso é efetuada a conversão do julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em critérios de relevância e essencialidade,
nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise da bens e serviços glosados pela
Fiscalização que constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, relativas aos
créditos extemporâneos e aos CFOPs que impediam a apropriação do crédito; b) observe os
documentos juntados aos autos, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item
“a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas
pelo Fisco no conceito de insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se
intime a Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da
diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o
prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos deverão retornar a este
colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.020 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900434/2013-71

Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital